Tribunal: STF
Processo: ADI 7734
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANTECIPAÇÃO DE ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE. SEGUNDO BIÊNIO DA LEGISLATURA. PRINCÍPIOS REPUBLICANO E DEMOCRÁTICO. EXIGÊNCIA DE CONTEPORANEIDADE ENTRE MOMENTO DA ELEIÇÃO E EXERCÍCIO DO MANDATO. INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação Direta ajuizada pelo Procurador-Geral da República contra o art. 10 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, que permite que a eleição da Mesa Diretora para o segundo biênio de cada legislatura ocorra até o encerramento da sessão legislativa do primeiro biênio. No caso, a eleição foi realizada com 18 meses de antecedência, em 6 de junho de 2023, para o biênio 2025-2027.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Saber se os Regimentos Internos das Assembleias Legislativas dos Estados-membros podem autorizar a realização antecipada de eleição para a composição da Mesa Diretora no segundo biênio da legislatura, ou se essa eleição deve ocorrer em data próxima ao início do mantado respectivo.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A Constituição Federal estabelece o critério de contemporaneidade (arts. 28, 29, II, 77 e 81, §1º, CF), da periodicidade e da pluralidade das eleições, a exigir que a escolha para mandatos no Poder Legislativo ocorra em data próxima ao início do exercício respectivo, vedada a antecipação de eleições para a Mesa Diretora, em observância aos princípios republicano e democrático, evitando a perpetuação de um mesmo grupo político e assegurando que a composição da Mesa Diretora reflita a composição política atual dos membros da Assembleia Legislativa.



    4. É inconstitucional a antecipação de eleição da Mesa Diretora para o segundo biênio da legislatura, por violação aos princípios republicano e democrático, devendo-se aplicar o marco temporal previsto no art. 77, caput, CF, ao início do mandato no segundo biênio de cada legislatura. Precedente.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Medida cautelar referendada para (a) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 10, caput, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, estabelecendo que a eleição da Mesa Diretora para o segundo biênio da legislatura deve ocorrer somente a partir de outubro do ano anterior ao início do exercício do mandato, e (b) anular a eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Sergipe para o biênio 2025-2027, realizada em 6/6/2023.



    Tese de julgamento: É inconstitucional a antecipação da eleição da Mesa Diretora das Assembleias Legislativas para o segundo biênio da legislatura; a eleição deve ocorrer a partir de outubro do ano anterior ao início do respectivo mandato, em conformidade com os princípios republicano e democrático e com o critério da contemporaneidade.



    Dispositivos relevantes : CF/1988, arts. 1º, 28, 29, II, 57, §4º, 77, caput, e 81, §1º.



    Jurisprudência relevante : STF, ADI 7350, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (2024).